Tribunal: TJMT
Processo: 0031894-26.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031894-26.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), FILIPI MATEUS LUCAS DOS SANTOS - CPF: 071.237.981-98 (APELANTE), TIAGO ESALTE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 025.340.661-70 (APELANTE), ENDERSON DIAS CORREA - CPF: 919.293.181-20 (APELANTE), ELTON PEIXOTO DE MORAES - CPF: 071.006.701-10 (APELANTE), WALTER SAES - CPF: 615.988.878-15 (VÍTIMA), JOAO GUILHERME LESCO SENNA - CPF: 038.907.431-45 (VÍTIMA), ELTON PEIXOTO DE MORAES - CPF: 071.006.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ESALTE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 025.340.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ENDERSON DIAS CORREA - CPF: 919.293.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALMEIDA REZENDE - CPF: 026.430.751-88 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS MULLER PONDENCIANO - CPF: 040.115.331-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPI MATEUS LUCAS DOS SANTOS - CPF: 071.237.981-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR; VENCIDO O RELATOR QUE PROVEU.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Existência de provas independentes. Preliminar rejeitada. Suficiência probatória para a condenação. Pena-base. Redimensionamento. Recurso provido parcialmente.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo singular, que condenou o apelante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, anulação do reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, absolvição, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, a diminuição das penas.

II. Q
uestão em discussão

1) Nulidade do reconhecimento fotográfico; 2) Insuficiência de provas para a condenação; 3) exasperação da pena-base mediante fundamentação inidônea; 4) aplicação da fração de 1/5 (um quinto) em razão da multirreincidência.

III. R
azões de decidir

1.O c. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo [Tema 1.258], firmou entendimento sobre o “
alcance da determinação no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
” (REsp 1.953.602/SP; REsp 1.986.619/SP; REsp 1.987.628/SP e REsp 1.987.651/RS).

2. Entre as teses, fixou-se: 1) a “
observância obrigatória
” das regras do art. 226 do CPP, “
tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
”; 2) a possibilidade do “
magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
”; 3) a desnecessidade de “
realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente
”.

3. Reconhece-se como “
fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova
” [CPP, art. 157, § 2o].

4. A “
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada [...], consagrada no art. 5o, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas [...] a partir de outra contaminada por ilicitude original
” (STJ, AgRg no HC 695.815/SP), porém a ilicitude por derivação somente alcança os meios probatórios afetados “
por efeito de repercussão causal
” (STF, RHC 90.376/RJ).

5. “
O reconhecimento fotográfico realizado sem estrita observância ao art. 226 do CPP pode ser valorado como elemento de prova, desde que corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório, conforme entendimento pacificado
” (STF, AgRg no RHC no 262.244/SP). Esse posicionamento foi adotado, inclusive, pelo e. Desembargador Relator no julgamento da Apelação Criminal no 1000820-09.2021.8.11.0026, no sentido de que se mostra “
válido o reconhecimento fotográfico extrajudicial que, ainda que não siga à risca o art. 226 do CPP, esteja corroborado por provas independentes
”.

6. “
A nulidade do ato de reconhecimento não contamina o processo se o convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva estiver solidamente fundado em ‘fonte probatória independente’ (Independent Source Doctrine) ou em outras evidências lícitas que, mesmo desveladas após o ato viciado, seriam ‘inevitavelmente descobertas’ (Inevitable Discovery Doctrine) por meios regulares
” (TJMT, Ap no 1017734-81.2025.8.11.0003).

7. “
A ausência de observância estrita ao art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento pessoal, quando há outros elementos autônomos e corroborativos produzidos sob o crivo do contraditório
.” (TJMT, Ap no 0009584-55.2018.8.11.0042).

8. Se as “
provas obtidas por fontes independentes são capazes de atestar a autoria criminosa
”, não se identifica a nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP (TJCE, Ap no 0205640-49.2023.8.06.0293).

9. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui “
relevância probatória diferenciada
”, desde que amparada por outras provas produzidas durante a instrução processual (STJ, AgRg no AREsp 2.315.553/MG).

10. A “
condenação pode ser mantida com base em provas robustas e independentes do reconhecimento pessoal
” (STJ, REsp 2063505/SP).

11. Sem uma fundamentação fática concreta de violência desmedida, o aumento da culpabilidade mostra-se indevido. Isso porque “
considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal, não servem para a exasperação da pena
” (STJ, AgRg no HC no 644672/SP).

12. A “
condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
” (STJ, HC no 462.100/SP).

13. A incidência de três causas de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas [emprego de arma de fogo] na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal no 32).

14. A valoração negativa das consequências do crime encontra respaldo em fundamentação concreta diante do “
prejuízo patrimonial não integralmente reparado
” (TJMT, AP no 1004568-59.2025.8.11.0042).

15. O c. STJ tem considerado razoável e proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável.

16. “
A fração de 1/5 (um quinto) pela reincidência revela-se proporcional, diante da existência de duas condenações transitadas em julgado, admitindo-se exasperação superior a 1/6 (um sexto) quando devidamente motivada
” (TJMT, AP no 1004568-59.2025.8.11.0042).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento
:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento fotográfico ou pessoal quando existirem provas independentes de autoria delitiva.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos dos autos.

3. A existência de conjunto probatório robusto, coerente e convergente autoriza a condenação por roubo majorado.

4. A negativação da culpabilidade exige fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

5. A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime em julgamento, autoriza a valoração negativa dos antecedentes.

6. A existência de duas condenações transitadas em julgado justifica a fração de 1/5 (um quinto) para agravamento da pena pela reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, I, II e V (redação anterior); CP, arts. 33, § 2o, “a”, 61, I, 107; CPP, arts. 226, 386, VII, 577 e 593, I; CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.953.602/SP; REsp 1.986.619/SP; REsp 1.987.628/SP; REsp 1.987.651/RS (Tema 1.258), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 11.6.2025; STF, AgRg no RHC 262.244/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 11.11.2025; TJMT, Ap no 1000820-09.2021.8.11.0026, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.11.2024; TJMT, Ap no 1017734-81.2025.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 24.3.2026; TJMT, Ap no 0009584-55.2018.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, j. 16.12.2025; TJCE, Ap no 0205640-49.2023.8.06.0293, Rel. Des. Silvia Soares de Sá Nóbrega, 1a Câmara Criminal, j. 5.6.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19.9.2023; STJ, REsp 2.063.505/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 24.6.2025; TJMT, Ap no 0000148-83.2018.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 27.1.2026; STJ, AgRg no HC 644.672/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 25.5.2021; STJ, HC 462.100/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 2.10.2018; TJMT, Ap no 1004568-59.2025.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 17.3.2026; STJ, REsp 2.018.433/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 4.2.2025; STJ, AgRg no HC 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 1o.12.2022; TJDFT, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0031894-26.2016.8.11.0042

APELANTE: TIAGO ESALTE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO
, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 10 anos e 8 meses de reclusão, e 29 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e em concurso de pessoas [art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018].

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
postula a absolvição, ao argumento de inexistência de provas para a condenação.

Assinala que a condenação foi baseada no irregular e frágil reconhecimento das vítimas e na suposta delação extrajudicial de um dos corréus.

A defesa sustenta que
JOÃO GUILHERME
informou, em juízo, que seu patrão recebeu, por celular, antes do reconhecimento, fotos enviadas pelo Delegado de Polícia das pessoas que supostamente seriam os autores do crime, tornando inválido o reconhecimento.

Salienta que a delação feita por
FILIPE DOS SANTOS
, na fase investigativa, se trata de mero indício, cuja informação não foi confirmada em juízo, uma vez que referido acusado não foi interrogado na fase judicial já que teve sua punibilidade extinta.

Subsidiariamente, a defesa pede o redimensionamento da reprimenda basilar imposta e da redução da fração eleita na segunda fase dosimétrica, em razão da reincidência do agente.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, além dos princípios do
non bis in idem
, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o Tema n. 150 do STF.

A
6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL
, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0031894-26.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denunciou
TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO
pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e mediante restrição à liberdade das vítimas [art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do CP, nos termos da redação anterior à Lei n. 13.654/2018], e de associação criminosa [art. 288 do CP], perpetrado em coautoria com outros 5 [cinco] réus
[1]
, consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Nos meses de
julho e agosto de 2016
, nesta Capital, os denunciados ENDERSON, THAIS,
TIAGO
, PAULO, ELTON e FILIPE,
se associaram para o fim de praticar crimes
.

No dia
2 de agosto de 2016
, por volta das
19h00min
, no interior do Hotel Abudi, localizado na Av. Coronel Escolástico, n. 259, Bairro Bandeirantes, nesta Capital, com unidade de desígnios entre si e com outro comparsa por ora não identificado,
mediante grave ameaça exercida armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas
, os denunciados ENDERSON, THAIS,
TIAGO
, PAULO, ELTON e FILIPI subtraíram para si:

a) de propriedade do ofendido
Rogério Miranda da Silva
: uma carteira contendo a quantia em dinheiro de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), um relógio e um aparelho celular;

b) da ofendida
Beatriz Josephm Abboudi
: a quantia em dinheiro de R$ 15,00 (quinze reais);

c) do ofendido
João Guilherme Lesco Senna
: uma chave de veículo, um aparelho celular e uma corrente de ouro;

d) do ofendido
Walter Sales
: o veículo VW Gol de cor branca e placas O-9085 contendo em seu interior uma bolsa feminina, a quantia em dinheiro de R$100,00 (cem reais) e documentos médicos.

Conforme consta dos autos, em especial da análise do Relatório Técnico n. 56/2016, cuja cópia segue anexa, observa-se que os denunciados estabeleceram vínculo de permanência para a prática de crimes, sendo que possuíam várias frentes da ação.

Consta dos autos que o denunciado ENDERSON é ex-empregado do Hotel, de modo que conhecia a rotina e a estrutura física do estabelecimento, razão pela qual organizou a atividade dos demais agentes, agindo como verdadeiro mandante, de dentro do Centro de Ressocialização do Carumbé, onde está preso.

Os autos também revelam que os denunciados THAIS,
TIAGO
, PAULO, ELTON e FILIPE e comparsa não identificado chegaram ao local em um veículo VW Gol de cor preta, sendo que os denunciados desceram e o comparsa não identificado permaneceu no interior do carro, para dar cobertura e prestar auxílio na fuga.

Os denunciados THAIS e
TIAGO
entraram no Hotel e agiram de forma dissimulada, como se fossem clientes interessados em hospedagem. Ato contínuo renderam os ofendidos Rogério, que estava sentado na recepção, e Beatriz e João, que são empregados do hotel.

A denunciada THAIS ligou para os codenunciados PAULO, ELTON e FILIPI, após o que eles também entraram no hotel armados, subtraíram os objetos dos ofendidos e do Hotel e os levaram para os fundos, os deixando em um escritório, restringindo-lhes a liberdade.

Durante a ação delitiva o ofendido Walter chegou ao Hotel para obter informações, quando também foi rendido e teve seu veículo e objetos acima descritos subtraídos.

Finalmente, os denunciados foragiram do local dos fatos no veículo do ofendido Walter, levando as coisas subtraídas.

Termos de reconhecimento estão juntados às f. 13 e 38-45.

Os bens subtraídos não foram recuperados nem avaliados indiretamente pela Autoridade Policial.

Considerando o prejuízo suportado pelas vítimas quanto aos bens subtraídos e não recuperados, pugna pelo arbitramento de valor, a título de reparação, nos termos do art. 387, IV, do CP”.

Encerrada a instrução processual, o
JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA CAPITAL
julgou parcialmente procedente a pretensão contida na exordial acusatória, a fim de condenar
THAIS MULLER PONDENCIANO
e
TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO
, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e em concurso de pessoas.

Os réus
ENDERSON DIAS CORREA
e
PAULO ALMEIDA REZENDE
foram absolvidos da imputação contida na denúncia, por não visualizar, em relação a eles, provas bastantes para condenação.

Ressalto, por fim, que a punibilidade de
ELTON PEIXOTO DE MORAES
e
FILIPI MATEUS LUCAS DOS SANTOS
foi extinta por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

As provas dos autos mostram que, em
2/8/2016
, cinco indivíduos, sendo quatro homens e uma mulher, armados com revólver e usando boné, invadiram o
HOTEL ABUDI
, e subtraíram objetos do local, de dois colaboradores, e do hóspede
WALTER SAES
que chegava ao referido estabelecimento comercial.

As vítimas
WALTER SAES
e
JOÃO GUILHERME

LESCO SENNA
, na fase inquisitorial, reconheceram, sem sombra de dúvida, a pessoa de
PAULO ALMEIDA REZENDE
, vulgo
“PAULINHO”
, como um dos autores dos roubos perpetrados.

Pelas imagens obtidas através das câmeras de segurança existentes no estabelecimento comercial, que dão uma visão panorâmica da recepção do
HOTEL ABUDI
, a Polícia Judiciária Civil apontou os prováveis suspeitos da prática delituosa,
“a confirmar com as vítimas”
, sendo o
“suspeito 2”
identificado por
AILTON ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR
.

Consta dos autos que a vítima
JOÃO GUILHERME LESCO SENNA
, em
23/8/2016
, compareceu na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá e, com base nas
“fotografias veiculadas na televisão (TV Record)”
, reconheceu
AILTON ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR
como um dos autores do crime de roubo.

De igual modo, no mesmo dia
23/8/2016
, a vítima
BEATRIZ JOSEPH ABBOUDI
compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu, por
“fotografias veiculadas na televisão (TV Record)”
, a pessoa de
AILTON ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR
, como sendo um dos autores do crime patrimonial.

O mesmo procedimento foi feito pela testemunha
ROGÉRIO MIRANDA SILVA
.

No curso da investigação policial, descortinou-se que
AILTON ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR
, na verdade, se chama
TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO
, possuindo este extensa lista de registros criminais.

Constatou-se, ainda, que
três
possíveis suspeitos da prática delituosa, em
outubro de 2016
, encontravam-se presos, sendo que
FILIPI MATEUS LUCAS DOS SANTOS
e
TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO
estavam recolhidos na Penitenciária Central do Estado, enquanto
ENDERSON DIAS CORREA
se encontrava no Centro de Ressocialização da Capital.

A autoridade policial, então, realizou o interrogatório extrajudicial de
ENDERSON
,
FILIPI
e
TIAGO
.

ENDERSON DIAS CORREA
, vulgo
“KINHO”
, confirmou que trabalhou no
HOTEL ABUDI
, porém negou a participação na empreitada delituosa, afirmando desconhecer os demais suspeitos.

TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO
, igualmente, negou qualquer envolvimento no roubo perpetrado no
ABUDI PALACE HOTEL
, asseverando conhecer, dentre os suspeitos, apenas
FILIPI MATEUS LUCAS DOS SANTOS
, pois além de residirem no mesmo bairro, também faziam uso de entorpecentes juntos e já havia praticado em concurso de agentes um crime de roubo na Farmácia Pague Menos, no bairro CPA II.

Lado outro,
FILIPI MATEUS LUCAS DOS SANTOS
, vulgo
“ZULU”
, não só confessou a prática do crime de roubo no
HOTEL ABUDI
, como também delatou
TIAGO
, descrevendo, com riqueza de detalhes, sua participação na empreitada delituosa.

Após a inquirição dos suspeitos, as vítimas foram instadas a promover o reconhecimento pessoal dos suspeitos.

Consta dos termos de reconhecimento positivo, a seguinte descrição:
“OS DOIS JOVENS, MORENOS ESCUROS, SENDO UM MAIS BAIXO E O OUTRO MAIS ALTO, AMBOS DE ESTATURA MEDIANA, MAGROS, ESTANDO O MAIS BAIXO USANDO ROUPA ESCURA, CALÇA SOCIAL E SAPATO, E O MAIS ALTO ESTAVA DE CAMISA SOCIAL, CALÇA JEANS E TENIS”
, oportunidade na qual foram perfilados os três suspeitos:
ENDERSON DIAS CORREA
,
FILIPI MATEUS LUCAS DOS SANTOS
e
TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO
.

Os reconhecedores,
JOÃO GUILHERME LESCO SENNA
e
BEATRIZ JOSEPH ABBOUDI
, apontaram, com segurança, a participação de
FILIPE MATEUS LUCAS DOS SANTOS
e
TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO
como sendo dois dos quatro homens que participaram do crime de roubo.

Não ignoro que, em juízo, as vítimas
BEATRIZ JOSEPHM ABBOUDI
e
JOÃO GUILHERME LESCO SENNA
confirmaram que reconheceram
dois suspeitos
de participação no roubo.

Entretanto, a indagação que se faz é: o reconhecimento feito por
BEATRIZ
e
JOÃO GUILHERME
se mostra forte o bastante a autorizar a prolação do édito condenatório? A meu entender,
NÃO
.

Antes de tudo, vale ressaltar que o
suposto

“reconhecimento formal”
somente ocorreu após as vítimas
JOÃO GUILHERME
e
BEATRIZ
terem promovido o reconhecimento fotográfico positivo de
FILIPI
e
TIAGO ESALTE
.

Mas não se tratou de um reconhecimento qualquer.

O aludido reconhecimento não se deu com base no álbum fotográfico do Núcleo de Inteligência da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, mas em
fotografias veiculadas na televisão (TV Record)
.

Curiosamente, os dois suspeitos reconhecidos
“pessoalmente”
por
BEATRIZ
e
JOÃO GUILHERME
foram justamente aqueles identificados no reconhecimento realizado a partir de fotografias veiculadas na televisão, quais sejam:
FILIPE
e
TIAGO ESALTE
.

Some-se a isso que, no ato de reconhecimento, as vítimas não apresentaram detalhes físicos específicos dos

suspeitos, dizendo genericamente apenas que eram
“dois jovens, morenos escuros, sendo um mais baixo e outro mais alto, ambos de estatura mediana”
, detalhando apenas as vestimentas deles, aduzindo que
“estando o mais baixo usando roupa escura, calça social e sapato, e o mais alto de camisa social, calça jeans e tênis”
.

De mais a mais, coincidentemente, dos três suspeitos
“apresentados”
às vítimas
BEATRIZ
e
JOÃO GUILHERME
, apenas
FILIPI
– que, na fase inquisitorial, confessou a prática delitiva – e
TIAGO ESALTE
– delatado por seu comparsa – foram reconhecidos, sendo fortes os indícios de
direcionamento
no ato realizado.

Contudo, este
“reconhecimento pessoal”
,
data maxima venia
, se patenteia absolutamente
viciado
e desprovido de força probatória.

A despeito da conclusão exarada pelo juízo de origem, as provas coligidas na instrução processual se mostram frágeis – para não se dizer fragilíssimas –, notadamente no que tange ao
reconhecimento por fotografias veiculadas na televisão
que, por sua vez, acabou por contaminar o propalado
“reconhecimento formal”
realizado em
21/10/2016
, ou seja, após o decurso de mais de dois meses da data dos fatos.

As evidências apontam que não houve um reconhecimento espontâneo, mas manifestamente
sugestionado
, sobretudo diante da uma descrição absolutamente
genérica
feita pelos reconhecedores.

Não estou a desmerecer a credibilidade do depoimento prestado por
BEATRIZ
e
JOÃO GUILHERME
, contudo, o reconhecimento anterior por fotografias veiculadas na televisão, e a descrição extremamente genérica feita no ato de reconhecimento formal, após o interrogatório extrajudicial, não podem ser tidas como suficientes para condenação pela prática do gravíssimo crime de roubo circunstanciado.

Curiosamente, na hipótese vertente, não obstante o decurso de mais de dois meses da data dos fatos, as vítimas conseguiram descrever minuciosamente as
vestimentas dos suspeitos
, enquanto, em relação aos seus aspectos físicos, afirmaram apenas que
eram morenos escuros, ambos de estatura média e magros
.

Ainda que as vítimas tenham ficado próximas aos assaltantes, o primeiro reconhecimento fotográfico, na forma como realizado, acabou por nulificar todos os demais, quais sejam, o
pessoal
e o
ratificado
em juízo.

Sem desmerecer a versão das vítimas
BEATRIZ
e
JOÃO GUILHERME
, reputo temeroso fundamentar a condenação exclusivamente com base neste suposto reconhecimento.

Ao contrário do que muitos acreditam, a evocação de acontecimento codificado na memória não se dá como se abríssemos uma caixa no cérebro e o reproduzisse, como faz uma câmara cinematográfica que tem um filme armazenado.

O processo de memorização é muito complexo e depende de inúmeros fatores, como a atenção, a capacidade de percepção, de interpretação, das condições atmosféricas e de luminosidade, do tempo de duração, das condições físicas do observador, das suas crenças, conhecimentos, do nível de estresse no momento etc.

A recordação, por sua vez, não é um processo menos simples, porque ela exige a reunião de informações espalhadas, codificadas e armazenadas nos neurônios interligados por meio de sinapses.

Não bastassem todos esses problemas, ainda há o risco de as lembranças serem apagadas ou substituídas por informações novas, superpondo às antigas de modo a dificultar ou mesmo impossibilitar a recuperação das lembranças originais.

Um pouco de conhecimento sobre psicologia judiciária ajudaria muito o jurista a compreender a seriedade de um ato de reconhecimento de pessoas, de modo a evitar o gritante equívoco que até pouco tempo perdurou no Superior Tribunal de Justiça, de interpretar o artigo 226 do CPP como um conjunto de simples recomendações, e não como
exigências mínimas
para se poder emprestar valoração a esse meio de prova.

Há tempo venho defendendo a necessidade de se ressignificar referido dispositivo, que sempre foi fonte de inesgotáveis injustiças.

Não por outra razão que o Projeto Inocência mostra que mais de 70% das condenações americanas injustas tem sua causa em falhas no processo de reconhecimento.

Entretanto, as estatísticas mais alarmantes são aquelas que indicam que quando o verdadeiro culpado não está entre os perfilados para o reconhecimento, 76% das vezes um inocente é incriminado. Significa dizer que de cada 100 pessoas, 76 delas são objeto de acusações infundadas, nas situações em que o verdadeiro culpado não está entre os colocados a reconhecimento.

A psicologia judiciária explica e comprova o porquê dos chamados “falsos positivos”. Entretanto, este não é momento para discorrer sobre as várias razões que levam o perceptor a incorrer em erro na identificação.

Cuidados mínimos devem ser observados no processo de identificação.

A primeira providência é a de exigir da vítima ou da testemunha uma descrição pormenorizada do suspeito, que não pode ser genérica,
como no caso em comento
.

A descrição deve, tanto quanto possível, descer a maiores detalhes, como o tipo de nariz, formato da boca, descrição dos olhos, tipo e cor dos cabelos, além de particularidades outras que facilitem a identificação, como alguma cicatriz, defeitos genéticos, uso de tatuagem, piercing etc.

Esse relato é importante porque, além de facilitar a identificação, permitirá também à autoridade [policial ou judicial] e às partes confrontar a testemunha ou a vítima se a pessoa por elas reconhecidas não guardar as características descritas.

Condições pessoais e particulares do identificador devem ser sondadas pela autoridade encarregada de produzir esse meio de prova. Por isso importa averiguar a capacidade de percepção da vítima ou testemunha, o seu nível de atenção e concentração, da sua idade, de eventuais deficiências em algum dos seus sentidos [visão, audição, etc.], suas condições momentâneas no evento [se estava alcoolizado, drogado, cansado, sob efeito de algum medicamento], o seu nível de estresse, seu eventual interesse no relato, seu nível de atenção naquele momento, além de outros aspectos relacionados com a disponibilidade de percepção, como a luminosidade, a distância em que se encontrava, o tempo de duração do evento e do que teve para observá-lo, o número de pessoas nele envolvidas etc.

Estudos empíricos confirmam, por exemplo, que em acontecimentos rápidos, notadamente quando envolve violência física, a testemunha tende a ordená-los de acordo com a maior impressão que lhe causou, alterando inclusive a ordem dos fatores sobre agressor e agredido, com prejuízo à alegação de legítima defesa
[2]
.

Está mais do que comprovado também que nos crimes envolvendo uso de armas, toda a atenção da vítima [e também da testemunha, se a sua vida é colocada em perigo], é voltada para ela, e não para a fisionomia do agressor.

Já afirmei acima que importa muito também as condições do ambiente do acontecimento, especialmente as relacionadas à luminosidade, distância, do tempo de duração etc.

Entretanto, outros fatores se ajuntam na imprestabilização do reconhecimento feito pela autoridade policial, realizado sem os cuidados necessários.

Por ser a memória maleável e sujeita a interferências externas de toda ordem, o responsável pela prova há de agir com extremo cuidado, sob pena de comprometer a validade dela pela introdução de informações enganosas ou não verdadeiras.

Tenho por mim que a delicadeza da memória, que é aberta a alterações pela justaposição, superposição ou anulação da informação mais antiga pela mais nova, coloca o reconhecimento na classe das provas irrepetíveis.

Um reconhecimento mal realizado, com o incutimento de uma informação inverídica, pode imprestabilizá-la irremediavelmente, a ponto de cancelar a informação original
[3]
.

Daí a seriedade que se deve dar aos
requisitos mínimos
ditados no art. 226 do CPP, até pouco tempo considerados como “meras recomendações”.

Se, desafortunadamente, a autoridade, antes do reconhecimento,
apresenta à testemunha uma foto de quem considera suspeito do crime
, essa informação pode colmatar eventual lacuna na memória dela ou até mesmo substituir ou confundir a informação original. É o que basta para retirar do ato o seu valor probatório.

A psicologia judiciária já perde o fôlego na reiterada afirmação de que nos sucessivos reconhecimentos a testemunha ou vítima terá em sua memória não o que se observou, mas o que declarou anteriormente
[4]
.

Bem por isso, ao contrário do que tem constituído a práxis judicial, as chamadas “ratificações” em juízo com a presença do réu sentado no “
banquillo
” – às vezes até algemado – não tem valor probatório algum, até pelos efeitos
compliance
e
feedback
anteriormente provocados.

Muito comum também é a consideração da confiança, segurança e perseverança da testemunha na confirmação do reconhecimento, tão invocado nas sentenças condenatórias.

Os especialistas dizem que é mais fácil detectar a mentira do que o erro
[5]
. Enganada pelo próprio erro, a vítima ou testemunha tenderá sempre a confirmar, com assombrosa confiança, o que relatou anteriormente, não necessariamente o que viu.

Bem por isso, deve o juiz avaliar não se a vítima ou testemunha deve ser acreditada, mas se o que disse pode ser acreditado
[6]
.

Importa muito que não haja contradições entre as declarações prestadas, como também a segurança e a confiança de quem as presta. Mas essas condições não dispensam o juiz de avaliar o próprio reconhecimento, de acordo com as máximas de experiência, colocando em teste todas as fases dele, desde a percepção até o processo que resultou na identificação, com as variáveis que podem danificar a validade da prova, que não são poucas.

Nesse ponto, a doutrina mostra que a qualidade da identificação depende de 4 [quatro] fatores: 1) que tenha existido uma percepção correta por parte da vítima ou da testemunha, que ela tenha visto o rosto do autor
com atenção e precisão suficientes
; 2) que o declarante ou depoente consiga recordar ou evocar corretamente o que no dia observou, sem esquecimento ou confusões; 3) que possa reproduzir sem máculas o que recorda, já que pode não ser capaz de transmitir adequadamente, neste terceiro momento, o que conheceu e recorda; 4) por último, que a autoridade consiga entender corretamente aquilo que se reproduz
[7]
.

A título de ilustração, algumas variáveis podem ser elencadas.

A primeira é o efeito “foco na arma”, acima já referido, fenômeno que se observa nos crimes envolvendo violência com utilização de artefato bélico, situação em que as atenções, especialmente as da vítima, não são voltadas para a fisionomia do agressor, mas para o instrumento que ameaça sua vida.

Por isso, é equivocado pensar que nessas situações a vítima, mais do que a testemunha desinteressada, tem condições de fazer melhor identificação. Certo é que, em situação de perigo, pouca importância se dá à aparência do agressor, porque todas as atenções estão voltadas para os movimentos que o agressor dá à arma.

Outro fator importante, normalmente desprezado nos reconhecimentos realizados sem observância de nenhuma técnica, é não avisar previamente o reconhecedor de que o suspeito pode não estar entre as pessoas apresentadas.

Isto porque a vítima ou testemunha acredita que tenha sido chamada ao reconhecimento porque a autoridade policial já descobriu o suspeito e que apenas busca a confirmação. E não desejando, mesmo inconscientemente, quebrar as expectativas dela, indica alguém perfilado, muitas vezes por exclusão, apontando o “mais parecido”.

De transcendental importância é o tempo decorrido entre o fato criminoso e o reconhecimento. Embora neste ponto não haja consenso na psicologia, ela mostra que as primeiras horas são cruciais porque, com o passar do tempo, é natural que a qualidade da recordação decaia a ponto de comprometer a própria identificação.

Alguns experts na área chegam a afirmar que uma demora superior a duas semanas entre os fatos e o reconhecimento já dá lugar a dificuldades importantes na identificação, chegando outros a afirmar que após 11 [onze] meses, os níveis de acerto passam a
“ser equiparáveis ao azar”
[8]
.

Neste particular, a conhecida curva de esquecimento, formulada por Ebbinghaus no final do Século XIX, mostra que o esquecimento não se dá de maneira homogênea ou proporcional ao longo do tempo, sendo muito mais acentuada no início, e atenuada no decorrer do tempo, de modo que
“toda informação que esquecemos, a maior quantidade se perde nos primeiros momentos do intervalo de retenção. Transcorrido certo tempo, quase toda a informação que podemos esquecer já está esquecida”
[9]
.

Não por outra razão que psicólogos de nomeada afirmam que após duas semanas do fato, a pessoa tem a sua capacidade de recordação reduzida a 10% do que assistiu.

Problema ainda maior se encontra no reconhecimento por fotografia, que não tem as dimensões e as configurações dinâmicas do rosto.

Além de seguir o mesmo ritual do reconhecimento fotográfico –
igualmente inobservado no caso em espeque
– o recomendável é que seja exposto à vítima ou testemunha
“um grupo suficientemente amplo de fotografias de indivíduos com semelhantes características – normalmente cerca de 20 –”.
De qualquer sorte,
“a exibição de fotografias é o pior método: não são em três dimensões, são estáticas, apenas mostram habitualmente a cara ou a parte superior do corpo, e não refletem senão a expressão do rosto no momento em que são tiradas”
[10]
.

Ocorre que, não raras vezes, a identificação por fotografia se dá por um ou alguns detalhes coincidentes com o aspecto do sujeito, como a cor e o corte do cabelo do suspeito, sem que necessariamente coincida com outras características dele. Se assim é, há o sério risco de ser apontada a pessoa que mais se assemelha ao criminoso, mas não necessariamente ele.

De mais a mais, uma vez realizado o reconhecimento por fotografia, fica descartado o reconhecimento pessoal, que perde seu valor probatório. Isto porque, a identificação pessoal
“será fruto – ou ao menos poderá sê-lo, e isto é suficiente para seu descarte – da prévia identificação fotográfica, e não da identificação acontecida no dia, no ato. Em outras palavras, no reconhecimento a testemunha tratará de reconhecer a quem já reconheceu na fotografia, e não a quem acreditou ver no ato”
[11]
.

Não estou aqui dizendo que as vítimas mentiram apenas e tão-somente para incriminar falsamente o recorrente.

As evidências mostram que os policiais suspeitavam do envolvimento de
TIAGO
na empreitada delituosa, notadamente após a delação extrajudicial feita pelo corréu
FILIPI
.

O problema é que, provavelmente, as vítimas souberam disso antes mesmo de promover o reconhecimento, o que pode ter influenciado de alguma maneira para que
TIAGO
fosse apontado como um dos autores do crime e responsabilizado por seus atos.

Também não estou a afirmar que o acusado não participou do crime que lhe imputado.

Absolutamente.

Destaco apenas que as provas produzidas são frágeis para embasar a condenação.

A única evidência concreta de participação do acusado na empreitada delituosa diz respeito ao
discutido
e
impreciso
reconhecimento realizado pelas vítimas.

Não se olvida que
TIAGO ESALTE
possui vasto histórico criminal, inclusive ostentando diversas condenações criminais.

Todavia, não há nenhuma outra prova judicializada robusta a comprovar a participação de
TIAGO ESALTE
na empreitada delituosa.

Neste ponto, vale destacar que embora o corréu
FILIPI MATEUS LUCAS DOS SANTOS
, vulgo
“ZULU”
, na
esfera inquisitorial
, tenha confessado sua participação na prática criminosa, e delatado seu comparsa,
TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO
, descrevendo, com riqueza de detalhes, seu envolvimento no crime, infelizmente não houve a confirmação de sua versão na
fase judicial
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o juízo de origem, em 8/11/2023, julgou extinta a punibilidade de
FILIPI
por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Portanto, a única prova judicializada a comprovar a participação de
TIAGO
na prática delitiva consistiu na ratificação dos reconhecimentos realizados por
BEATRIZ
e
JOÃO GUILHERME
.

Nesse diapasão, o reconhecimento feito pelas vítimas não pode servir como prova irrefutável a autorizar a condenação do revisionando, sobretudo porque
“o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP”.

Com efeito, o STJ firmou a seguinte tese no
Tema Repetitivo n. 1.258
, que se encaixa, à perfeição, ao caso em apreço:

“
2. Delimitação da controvérsia
: ‘Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual’.

3.
TESE
: 3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3.3 - O
reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP
.

3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

4. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que
‘as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei’
(AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017).

5. Em guinada jurisprudencial recente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, endossando o voto do Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que
‘1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento"
.

O entendimento foi acompanhado pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC (de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021).

6. A nova proposta partiu da premissa de que o reconhecimento efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar ‘falsas memórias’ (fenômeno esse documentado em estudos acadêmicos respeitáveis), além da influência decorrente de outros fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso); o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

7. Posteriormente, ao julgar o HC n. 712.781/RJ (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022), a Sexta Turma avançou ainda mais, para consignar que o reconhecimento produzido em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP deve ser considerado prova inválida e não pode lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia, entendimento esse que encontra eco em julgado da 2a Turma do Supremo Tribunal Federal no RHC n. 206.846/SP (relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/02/2022; DJe de 25/05/2022).

Em harmonia com essa
ratio decidendi
, a Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que ‘A certeza da vítima no reconhecimento e a firmeza de seu testemunho não constituem provas independentes suficientes para justificar a pronúncia, já que apenas o reconhecimento viciado é que vincula o réu aos fatos descritos na denúncia’ (AgRg no AREsp n. 2.721.123/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024).

8. Na mesma assentada, o voto condutor do HC n. 712.781/RJ defendeu que o reconhecimento de pessoas é prova ‘cognitivamente irrepetível’, diante do potencial que o ato inicial falho tem de contaminar todos os subsequentes, mesmo que os posteriores observem as balizas do art. 226 do CPP.

Com efeito, estudos mostram que, após um reconhecimento, a testemunha pode incorporar a imagem do suspeito em sua memória como sendo a do autor - mesmo que estivesse incerta antes -, fenômeno conhecido como ‘efeito do reforço da confiança’. Assim, se a primeira identificação foi errônea ou conduzida de forma inadequada, todas as subsequentes estarão comprometidas.

De consequência, é de se reconhecer que eventual ‘ratificação’ posterior de reconhecimento (fotográfico ou pessoal) falho não convalida os vícios pretéritos. Precedentes da Quinta Turma no mesmo sentido: AgRg no HC n. 822.696/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023; AgRg no HC n. 819.550/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.

9.
CASO CONCRETO
: Situação em que o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.654/2018, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa.

[...]

10. Não existindo outras provas além do depoimento das duas vítimas e do reconhecimento pessoal viciado, é de se reconhecer a fragilidade dos elementos probatórios que levaram à condenação do réu, sendo de rigor sua absolvição.

11. Recurso especial provido, para absolver o réu”
[12]
.

Não ignoro que a palavra das vítimas possui relevância em crimes patrimoniais. Porém, ela deve estar em consonância com as demais provas existentes nos autos.

E a indagação que se faz é: quais são essas outras provas? Resposta:
não há
.

Nesse diapasão, ainda que haja possibilidade de que o réu tenha praticado o fato delituoso descrito na exordial acusatória, as provas produzidas não se patenteiam seguras o bastante a autorizar a prolação do édito condenatório.

É firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[13]
.

Ainda que o apelante seja um
infrator contumaz
, de
periculosidade acentuada
, ostentado diversas condenações definitivas, inclusive pela prática de crimes graves como roubo circunstanciado, não se pode condenar, com base em presunção relativa, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[14]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu este Sodalício:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[15]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[16]
.

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação do acusado, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[17]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver
TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO
da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP], por não visualizar a presença de provas seguras e convincentes para condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

[1]
Enderson Dias Correa, Thais Müller Pondenciano, Paulo Almeida Rezende, Elton Peixoto de Moraes e Filipe Mateus Lucas dos Santos.

[2]
Nesse sentido Javier Sánchez – Vera Gomes – Trelles, Reconocimiento en rueda, Ed. Trotta, 2019, p. 65.

[3]
Nesse sentido Giuliana Mazzoni. Se puede creer a um testigo? El testimonio y las trampas de la memoria. Ed. Trotta, 2010, p. 77.

[4]
Ver Javier Sánchez – Vera Gómez – Trelles, ob. cit., p. 62, 88, 98 e 108.

[5]
Javier Sánchez et. al, ob. cit., p. 15.

[6]
Javier Sánchez et. al., ob. cit., p. 74.

[7]
Conforme Javier Sánchez et. al., ob. cit., p. 59.

[8]
Javier Sánchez et. al., ob. cit., p. 49.

[9]
Javier de La Fuente, La memoria de los testigos, Editora UOC, 2015, p. 73.

[10]
Javier Sánchez et. al., ob. cit., p. 99.

[11]
Javier Sánchez et. al., ob. cit., p. 100.

[12]
STJ, REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025.

[13]

STF, HC 84580, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25-08-2009, DJe-176 DIVULG 17-09-2009 PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-02 PP-00222 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 500-513.

[14]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[15]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004.

[16]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

[17]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

V O T O V E N C E D O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0031894-26.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Egrégia Câmara:

O d. Relator Des. Orlando de Almeida Perri acolheu a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, por inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, para absolver TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO da imputação de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, I e II - antiga redação), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Diverge-se dessa conclusão, com a devida vênia, pelos seguintes fundamentos.

Instaurado o inquérito policial [no 953/2016/CBA/MT] por meio de Portaria subscrita pelo Delegado de Polícia [Guilherme Berto Nascimento Fachinelli] da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, a Polícia Judiciária Civil, a partir das imagens obtidas pelas câmeras de segurança existentes no estabelecimento comercial, as quais apresentam “
uma visão panorâmica da recepção do Hotel Abudi
”, apontou os prováveis executores do roubo, sendo o “
suspeito 2
” identificado como Ailton Antônio da Silva Júnior, cuja identificação foi posteriormente confirmada como TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO (Auto de Descrição de Material de Vídeo - ID 329936355 – fls. 36/44).

Em 23.8.2016, João Guilherme Lesco Senna [vítima e recepcionista do hotel] compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos e, instado a descrever os suspeitos, referiu-se tratar de “
dois jovens, morenos escuros, sendo um mais baixo e outro mais alto, ambos de estatura mediana, magros
”. Após apresentação de “
fotografias veiculadas na televisão (TV Record)
”, reconheceu TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO como um dos autores do crime de roubo (Termo de Reconhecimento Fotográfico Positivo - ID 329936355 – fls. 47).

Na mesma data [23.8.2016] e com base nas mesmas “
fotografias veiculadas na televisão (TV Record)
”, Beatriz Joseph Abboudi [vítima] reconheceu TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO como sendo um dos autores da subtração (Termo de Reconhecimento Fotográfico Positivo - ID 329936355 – fls. 48).

Também no dia 23.8.2023, foram apresentadas as “
fotografias veiculadas na televisão (TV Record)
” à Ludgerio Miranda da Silva [vítima, cujo nome foi inicialmente mencionado como Rogério Miranda da Silva], o qual reconheceu TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO “
como sendo um dos autores do roubo
” (Termo de Reconhecimento Fotográfico Positivo - ID 329936355 – fls. 49).

Em 21.10.2016, ocasião em que foram perfilados Enderson Dias Correa, Filipi Mateus Lucas dos Santos e TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO, tendo João Guilherme Lesco Sena e Beatriz Joseph Abboudi [vítimas] reconhecido Filipi Mateus Lucas dos Santos e TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO como sendo dois dos quatro “
homens que entraram e assaltaram o hotel
”, sendo que TIAGO “
entrou juntamente com Thais perguntando sobre diárias e os renderam para abrir a entrada dos outros assaltantes
” (Termos de Reconhecimento de Pessoa - ID 329936355 – fls. 120/121).

Das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, no celular de Thais Muller Pondenciano [codenunciada], há diálogos nos dias 22.8.2023 e 23.8.2023, pelos quais Enderson Dias Correa [codenunciado] cita, expressamente, TIAGO como uma das pessoas que adentraram o hotel acompanhado de Thais. Além disso, discutem a partilha dos bens subtraídos, mencionando especificamente o “cordão” (corrente de ouro) retirado do recepcionista (Representação no 21947-45.2016.811.0042 – ID’s 329936359 a 329936362).

Perante a autoridade policial, Filipi Mateus Lucas dos Santos [codenunciado], confessou a prática do crime e indicou TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO como um dos autores da ação criminosa, descrevendo sua atuação armada e a divisão de papéis entre eles, narrativa que se mostra convergente, em todos os seus elementos, com os depoimentos prestados pelas vítimas em Juízo. Registre-se que Filipi e TIAGO se conheciam previamente, tanto que residiam no mesmo bairro e haviam praticado, juntos, outro roubo (ID 329936355 – fls. 115/116).

Em Juízo, as vítimas [Ludgerio Miranda da Silva, João Guilherme Lesco Senna, Walter Saes e Beatriz Joseph Abboudi] foram inquiridas, sob o crivo do contraditório, e descreveram, de forma harmônica e detalhada, a dinâmica do crime: o casal formado por TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO e Thais Muller Pondenciano ingressou no Hotel Abudi se passando por clientes; em ato contínuo, TIAGO, armado com revólver, que anunciou o assalto e rendeu as vítimas; Thais, que acionou os comparsas por celular; a condução das vítimas ao escritório dos fundos; a restrição de liberdade por aproximadamente trinta minutos; a subtração da corrente de ouro do pescoço recepcionista. João Guilherme Lesco Senna e Beatriz Joseph Abboudi ratificaram seus reconhecimentos realizados na fase policial (ID 329936351; ID 329936350).

Com efeito, o c. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo [Tema 1.258], firmou entendimento sobre o “
alcance da determinação no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
” (REsp 1.953.602/SP; REsp 1.986.619/SP; REsp 1.987.628/SP e REsp 1.987.651/RS - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Terceira Seção - 11.6.2025).

Entre as teses, fixou-se: 1) a “
observância obrigatória” das regras do art. 226 do CPP, “tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
”; 2) a possibilidade do “
magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
”; 3) a desnecessidade de “
realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente
”.

No caso, a sentença condenatória está fundamentada em outras provas independentes, a saber:

1) as imagens do circuito interno de segurança do local do crime (Hotel Abudi) constituem prova tecnológica autônoma que antecedeu e originou a cadeia investigativa, independentemente de qualquer ato de reconhecimento posterior;

2) os depoimentos convergentes das vítimas [Ludgerio Miranda da Silva, João Guilherme Lesco Senna, Walter Saes e Beatriz Joseph Abboudi], por versarem sobre fatos diretamente percebidos durante contato prolongado com os agentes do crime, em ambiente iluminado, não são afetadas pelo alegado vício do reconhecimento;

3) As interceptações telefônicas autorizadas, com menções nominativas ao apelante [TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO] e referência ao cordão subtraído na recepção, constituem prova documental de natureza técnica, tendo sido obtida de forma autônoma e anterior a qualquer ato de reconhecimento, sendo insuscetível de contaminação por eventual vício identificatório;

4) A declaração do codenunciado Filipi Mateus Lucas dos Santos caracteriza-se como identificação fundada em conhecimento pessoal preexistente, sendo plano probatório inteiramente distinto e imune às questões de falibilidade perceptiva do ato identificatório, visto que Filipi e o apelante se conheciam previamente, residiam no mesmo bairro e haviam cometido outro crime em concurso de pessoas.

Reconhece-se como “
fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova
” [CPP, art. 157, § 2o].

A “
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada [...], consagrada no art. 5o, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas [...] a partir de outra contaminada por ilicitude original
” (STJ, AgRg no HC 695.815/SP), porém a ilicitude por derivação somente alcança os meios probatórios afetados “
por efeito de repercussão causal
” (STF, RHC 90.376/RJ – Relator: Min. Celso de Mello - 18.5.2007).

Nessa linha intelectiva, “
o reconhecimento fotográfico realizado sem estrita observância ao art. 226 do CPP pode ser valorado como elemento de prova, desde que corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório, conforme entendimento pacificado
” pelo c. STF (AgRg no RHC no 262.244/SP – Relator: Min. André Mendonça - Segunda Turma - 11.11.2025).

Anota-se que esse posicionamento foi adotado, inclusive, pelo e. Desembargador Relator [Orlando de Almeida Perri] no julgamento da Apelação Criminal no 1000820-09.2021.8.11.0026, no sentido de que se mostra “
válido o reconhecimento fotográfico extrajudicial que, ainda que não siga à risca o art. 226 do CPP, esteja corroborado por provas independentes
” (TJMT, Primeira Câmara Criminal - 26.11.2024).

Noutro giro, “
a nulidade do ato de reconhecimento não contamina o processo se o convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva estiver solidamente fundado em ‘fonte probatória independente’ (Independent Source Doctrine) ou em outras evidências lícitas que, mesmo desveladas após o ato viciado, seriam ‘inevitavelmente descobertas’ (Inevitable Discovery Doctrine) por meios regulares
” (TJMT, Ap no 1017734-81.2025.8.11.0003 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2026).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
A ausência de observância estrita ao art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento pessoal, quando há outros elementos autônomos e corroborativos produzidos sob o crivo do contraditório
.” (TJMT, Ap no 0009584-55.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2025).

Se as “p
rovas obtidas por fontes independentes são capazes de atestar a autoria criminosa
”, não se identifica a nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP (TJCE, Ap no 0205640-49.2023.8.06.0293 – Relator: Des. Silvia Soares de Sá Nóbrega – 1a Câmara Criminal – 5.6.2024).

Consta da denúncia que:

“
[...] No dia 2 de agosto de 2016, por volta das 19h00min, no interior do Hotel Abudi, localizado na Av. Coronel Escolástico, n. 259, Bairro Bandeirantes, nesta Capital, com unidade de desígnios entre si e com outro comparsa por ora não identificado, mediante grave ameaça exercida armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, os denunciados ENDERSON, THAIS, TIAGO, PAULO, ELTON e FILIPI subtraíram para si:

a) de propriedade do ofendido Rogério Miranda da Silva: uma carteira contendo a quantia em dinheiro de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), um relógio e um aparelho celular;

b) da ofendida Beatriz Josephm Abboudi: a quantia em dinheiro de R$ 15,00 (quinze reais);

c) do ofendido João Guilherme Lesco Senna: uma chave de veículo, um aparelho celular e uma corrente de ouro;

d) do ofendido Walter Sales: o veículo VW Gol de cor branca e placas O-9085 contendo em seu interior uma bolsa feminina, a quantia em dinheiro de R$100,00 (cem reais) e documentos médicos. [...]

Assim agindo, os denunciados ENDERSON DIAS CORREA, THAIS MÜLLER PONDECIANO, TIAGO ESALTI DO ESPIRITO SANTO, PAULO ALMEIDA REZENDE, ELTON PEIXOTO DE MORAES e FILIPI MATEUS LUCAS DOS SANTOS violaram as normal dos artigos 157, § 2o, incisos I, II e V c/c art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal [...].
” (Márcia Borges Silva Campos Furlan, promotor de Justiça - ID 329936355 – fls. 2/7)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
[...] Extrai-se da Denúncia que:

“No dia 02 de agosto de 2016, por volta das 19h00min, no interior do Hotel Abudi, localizado na Av. Coronel Escolástico, n. 259, bairro Bandeirantes, nesta Capital, com unidade de desígnios entre si e com outro comparsa por ora não identificado, mediante grave ameaça exercida armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, os denunciados Enderson, Thais, Tiago, Elton e Filipi subtraíram para si:

a) De propriedade do ofendido Rogério Miranda da Silva: uma carteira contendo a quantia em dinheiro de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), um relógio e um aparelho celular;

b) Da ofendida Beatriz Josephm Abboudi: a quantia em dinheiro de R$ 15,00 (quinze reais);

c) Do ofendido João Guilherme Lesco Senna: uma chave de veículo, um aparelho celular e uma corrente de ouro;

d) Do ofendido Walter Sales: o veículo VW Gol de cor branca e placa OBP-9085 contendo em eu interior uma bolsa feminina, a quantia em dinheiro de R$ 100,00 (cem reais) e documentos médicos. (...).”

A Denúncia se trata do delito previsto no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal vigente a data do fato, que previa: [...]

A materialidade do delito previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal vigente à data dos fatos foi comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, do Termo de Avaliação Indireta, das imagens das câmeras de segurança, os Relatórios Técnicos da Interceptação Telefônica e das oitivas das Vítimas e declarações das Testemunhas colhidas nas fases investigativa e instrutória. [...]

Em que pesem as arguições da Acusada, constato que restou comprovada a sua participação no crime. Os Ofendidos João Guilherme Lesco Senna e Beatriz Josephm Abboudi afirmaram em Juízo Thais adentrou no hotel com um rapaz e, após anunciar o assalto a Denunciada ligou para os demais assaltantes e disse: “Pode entrar. Está dominado.”

Os Ofendidos João Guilherme Lesco Senna e Ludgerio Miranda da Silva realizaram o reconhecimento da Denunciada na Delegacia (ID. 79667106, pg. 51/52).

As declarações das Vítimas estão em consonância com as demais provas juntadas ao feito, notadamente, as imagens colhidas pelas câmeras de segurança, fotografias, bem como a descrição da conversa obtida por meio da quebra de sigilo telefônico em que a Denunciada se mostra insatisfeita por ausência de recebimento dos valores e bens subtraídos das vítimas (ID. 79667123), a propósito: [...]

O Corréu Filipe dos Santos, interrogado extrajudicialmente, confessou a prática do crime e relatou que Thais e Tiago o convidaram a participar do crime de roubo no Hotel Abudi juntamente com outros 04 (quatro) rapazes (ID. 79667106). Afirmou que após o Tiago render as vítimas, a Denunciada deu o sinal para os demais assaltantes entrarem no hotel. A propósito transcrevo parte do relato:

“ (...) QUE o Interrogado confessa que participou do Roubo ocorrido no Hotel Abudi Palace Hotel, localizado na Avenida Coronel Escolástico, no bairro Bandeirantes no dia 02/08/2016; QUE foi a THAIS e o TIAGO foram quem lhe convidaram para fazer o Roubo em companhia de mais outras 04 (quatro) pessoas; QUE no total eram 06 (seis) pessoas, sendo 05 (cinco) homens e 01 (uma) mulher, a THAIS; QUE o momento do convite foi por volta das. 18:00h do mesmo dia do crime, o Interrogado estava sozinho com THAIS e TIAGO; (...)QUE chegando no local, desceram do carro o TIAGO, que estava armado com um revolver calibre.38 e a THAIS, onde logo após receberam um sinal da THAIS informando que poderiam entrar, que já estavam todos rendidos pelo TIAGO; (...).”

De igual modo, foi comprovado que o Réu Tiago Esalte do Espírito Santo praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e com emprego de arma.

O Denunciado é revel (ID. 153359905).

As Vítimas Beatriz Abboudi, João Senna e Ludgerio Miranda reconheceram o Imputado, consoante os Termos de Reconhecimento aportados no ID. 79667106-pg. 48, 49, 120 e 121. As fotografias aportadas nos autos (ID. 79667106-pg. 38 e 39) corroboram com as declarações das Vítimas. Ademais, o Corréu Filipe dos Santos relatou na fase investigativa a participação do Denunciado-ID. 79667106, pg. 117/119.

Com isso, restou demonstrado que Thais Muller e Tiago Esalte entraram no hotel se passando como clientes e anunciaram o assalto. O Réu Tiago rendeu os Ofendidos mediante violência e grave ameaça com o emprego de arma de fogo e a Ré Thais ligou para os demais Imputados para entrarem no local e, em seguida, deixou o hotel.

Portanto, as declarações das Vítimas em Juízo corroboram com as demais provas amealhadas ao feito notadamente, o Boletim de Ocorrência, os Termos de Reconhecimento, o Termo de Avaliação Indireta, as imagens das câmeras de segurança e as oitivas das Testemunhas e dos Ofendidos no inquérito policial, bem como os Relatórios Técnicos do Incidente de Interceptação Telefônica.

Os Ofendidos João Senna, Beatriz Abooudi e Ludrogerio da Silva confirmaram em Juízo o reconhecimento realizado na fase investigativa. Ademais, as provas juntadas ao feito não deixam dúvidas da participação dos Imputados no crime. Assim, não há o que se falar em irregularidade do reconhecimento extrajudicial. [...]

Importante destacar que os Ofendidos foram unânimes ao afirmar que o crime foi praticado por mais de três pessoas e com uso de arma de fogo.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra de Vítima tem especial relevância e, portanto, prepondera uma vez o delito é praticado na clandestinidade, de modo que desnecessária a apreensão da arma de fogo para a configuração da majorante. [...]

Portanto, não há dúvida de que os Acusados Thais e Tiago praticaram o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. [...]

Em atenção ao princípio da individualização da penal-artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal, verifico que o Réu Tiago foi quem anunciou o assalto e rendeu as vítimas Beatriz Abboudi, Ludrogerio Rezende e João Guilherme. Assim, terá a pena exasperada na dosimetria.

[...]

Há de se destacar que os Acusados Tiago e Thais tinham capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, razão pela qual, ausentes causas que excluam os crimes ou os isentem de pena, e comprovada à tipicidade formal e material do delito, a condenação é medida que se impõe.

O Acusado Tiago Esalte é multirreincidente-Processo de Execução n. 0014406-91.2010.8.11.0002 (Autos n. 0018282-26.2013.8.11.0042-3a VC Cuiabá-MT e 0000000-00.0000.1.33.2008- 6a VC Várzea-Grande-MT).

Por se tratar de mais de uma condenação criminal, necessária a utilização do critério progressivo para a aplicação da fração de aumento de pena na segunda fase de dosimetria. [...]

Assim, será aplicada a fração de 1/5 para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria.

Ainda possui maus antecedentes criminais, tendo sido condenado no processo n. 0000017-67.2011.8.11.0002-4a VC Cuiabá-MT na data de 14/03/2016 com trânsito em julgado no dia 20/04/2017. Deste modo, a pena será exasperada na primeira fase da dosimetria.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE À DENÚNCIA E CONDENO os Réus THAIS MULLER PONDENCIANO e TIAGO ESALTI DO ESPÍRITO SANTO, já qualificados nos autos, pela prática dos delitos tipificados no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior a Lei 13.654/2018). [...]

Passo a dosar a pena dos Acusados. [...]

2- TIAGO ESALTI DO ESPÍRITO SANTO

No que tange ao crime previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal cometido por TIAGO ESALTI DO ESPÍRITO SANTO, constato que o Réu agiu com maior violência, inclusive, rendeu as Vítimas com emprego de arma inicialmente. Assim, exaspero a culpabilidade. Verifico que o Réu é multirreincidente, porém deixo para considera-la na segunda fase da dosimetria. Além disso, possui maus antecedentes, sendo condenado no processo n. 0000017-67.2011.8.11.0002-4a VC Cuiabá-MT na data de 14/03/2016 com trânsito em julgado no dia 20/04/2017. Assim sendo, exaspero a pena. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Às circunstâncias do crime foram graves,

visto que realizada com emprego de arma de fogo, de modo que exaspero a pena.

As consequências do crime foram graves, pois acarretou prejuízo financeiro para as Vítimas, sendo restituído apenas o aparelho celular de Ludgerio da Silva e o automóvel de Walter Saes.. O comportamento das vítimas não contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Presente a circunstancia agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal- Processo de Execução n. 0014406-91.2010.8.11.0002 (Autos n. 0018282-26.2013.8.11.0042-3a VC Cuiabá-MT e 0000000-00.0000.1.33.2008- 6a VC Várzea-Grande-MT). Com isso, exaspero a pena em 1/5 totalizando 08 (oito) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Verifico a ausência da circunstância atenuante e da causa de diminuição de pena.

Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, II, do CP (concurso de agentes). Ressalto que o emprego de arma já foi aplicado na primeira fase da dosimetria, razão pela qual deixo de considera-la para afastar o bis in idem. Assim, aumento a pena em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e fixo em 10 (DEZ) ANOS, 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 29 (VINTE E NOVE) DIAS-MULTA, fixadas em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicialmente FECHADO, em razão da pena e multirreincidência, nos termos do artigo 33, §2o, alínea a e §3o, do Código Penal. [...]
.” (Júlio Cesar Molina Duarte Monteiro, juiz de Direito – ID 329936434)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 329936355 – fls. 26), imagens do circuito interno de segurança do Hotel Abudi (ID 329936355 – fls. 36/44); Termos de Reconhecimento Fotográfico - ID 329936355 – fls. 47; fls. 48; fls. 49) e Termos de Reconhecimento de Pessoa (ID 329936355 – fls. 120/121).

Na fase policial, foram ouvidos Walter Saes, vítima (ID 329936355 – fls. 17/18), Rogério Miranda da Silva, vítima (ID 329936355 – fls. 27/28), Beatriz Josephm Abboudi, vítima (ID 329936355 – fls. 29/30), João Guilherme Lesco Senna, vítima (ID 329936355 – fls. 32/33), Jack Joseph Abboudi, testemunha (ID 329936355 – fls. 53/54), Enderson Dias Correa, codenunciado (ID 329936355 – fls. 113/114), Filipi Mateus Lucas dos Santos, codenunciado (ID 329936355 – fls. 117/119), TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO, apelante (ID 329936355 – fls. 115/116).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Walter Saes, vítima (ID 329936352), Ludgerio Miranda da Silva, vítima (ID 329936351), Beatriz Josephm Abboudi, vítima (ID 329936350), João Guilherme Lesco Senna, vítima (ID 329936350) e os interrogatórios de Enderson Dias Correa, codenunciado (ID 329936353), Filipi Mateus Lucas dos Santos, codenunciado (ID 329936355 – fls. 117/119), Thais Muller Pondenciano, codenunciada (ID 329936351), Paulo Almeida Rezende, codenunciado (ID 329936353) e Elton Peixoto de Moraes, codenunciado (ID 329936351). O apelante TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO não foi interrogado em Juízo por ter sido decretada sua revelia (ID 329936396).

Extrai-se da inicial acusatória que no dia 2.8.2016, por volta das 19h, no “Hotel Abudi”, localizado à avenida Coronel Escolástico, no 259, bairro Bandeirantes, no município de Cuiabá/MT, TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO, Thais Müller Pondenciano, Enderson Dias Correa, Paulo Almeida Rezende, Elton Peixoto de Moraes e Filipi Mateus Lucas dos Santos [codenunciados], mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram uma carteira contendo a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) em espécie, um relógio e um aparelho celular de Ludgero Miranda da Silva; R$ 15,00 (quinze reais) de Beatriz Josephm Abboudi; uma chave de veículo, um aparelho celular e uma corrente de ouro de João Guilherme Lesco Senna; um veículo VW Gol, de cor branca, placas OBP-9085, contendo em seu interior uma bolsa feminina, R$ 100,00 (cem reais) e documentos médicos, de Walter Saes (ID 329936355 – fls. 2/7).

Nas fases policial e judicial, Ludgerio Miranda da Silva narrou que estava sentado na recepção do hotel assistindo ao jogo de futebol quando foi rendido pelo casal formado por TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO e Thais Muller Pondenciano, que havia ingressado no local fingindo interesse em hospedagem; TIAGO, utilizando-se de uma arma de fogo, anunciou o assalto; as vítimas foram conduzidas ao escritório dos fundos, onde permaneceram com a liberdade restringida; foram subtraídos de sua propriedade uma carteira com R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), um relógio e um aparelho celular (ID 329936355 – fls. 27; ID 329936351).

Em ambas as fases da persecução penal, João Guilherme Lesco Senna [vítima e recepcionista do hotel] confirmou o recolhimento do apelante e relatou que após a entrada do casal [TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO e Thais Muller Pondenciano], outros agentes armados ingressaram no estabelecimento após sinal de Thais; descreveu a busca insistente por cofre e dinheiro [“
toda hora perguntava: Cadê o dinheiro?
”]; lhe foram roubados seu aparelho celular, chave de veículo e corrente de ouro de seu pescoço; após o início da ação criminosa, Thais comunicou aos demais: “
pode entrar que está dominado
” (ID 329936355 – fls. 32/33; ID 329936350)

No curso do inquérito policial e em Juízo, Beatriz Joseph Abboudi [vítma], descreveu as mesmas circunstâncias fáticas: a entrada de um casal fingindo ser cliente; o anúncio do assalto pelo apelante, em posse de arma de fogo; Thais acionou os comparsas; o ingresso de mais agentes armados; a condução das vítimas ao escritório dos fundos; a subtração dos bens, tendo confirmado o reconhecimento realizado anteriormente (ID 329936355 – fls. 29/30; ID 329936350).

As narrativas judiciais dessas três vítimas, colhidas separadamente e sem contradições internas, descrevem a mesma dinâmica delitiva e mostram-se harmônicos quanto aos elementos essenciais, quais sejam: entrada de um casal, anúncio do assalto pelo homem armado, ligação da mulher para os demais comparsas, rendição das vítimas, busca por dinheiro e cofre, subtração de objetos e duração da ação. Essa convergência espontânea de tantos detalhes específicos afasta as hipóteses de combinação prévia, falsa acusação ou erro de percepção.

Noutro giro, as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas (Representação no 21947-45.2016.811.0042 – ID’s 329936359 a 329936362), que monitoravam os telefones dos investigados, dentre eles Thais Müuller Pondenciano, captaram conversas nos dias imediatamente posteriores ao crime, nas quais foram mencionados detalhes específicos do crime e o nome do apelante:

1) no diálogo ocorrido no dia 22.8.2016, entre Thais e Enderson Dias Correa (conhecido como “KINHO”), constatou-se:

“
KINHO: Esse desgraçado desse THIAGO que tá com esse trem, com esse cordão ai. [...]

THAIS: Então ele ficou com o cordão, que o cara da recepção tava com um cordão louco
”

2) da conversa interceptada em 23.8.2016, extrai-se:

“
THAIS: POLICIA TÁ QUE NEM LOUCO ATRÁS DE MIM POR CAUSA DESSA MÃO QUE KINHO ME COLOCOU NO ASSALTO COM OS GURIS LÁ. [...]

BELO: CÊ QUE FOI LÁ NO HOTEL?

THAIS: EU QUE FOI NESSA DESGRAÇA
”. (sic)

Essa prova documental de natureza técnica foi constituída de forma autônoma e anterior a qualquer ato de reconhecimento.

Além disso, Filipi Mateus Lucas dos Santos [codenunciado], na fase extrajudicial, confessou a prática do crime e prestou declarações que individualizam com riqueza de detalhes a participação delitiva do apelante. De acordo com seu depoimento, TIAGO e Thais lhe o convidaram para o roubo no mesmo dia do crime; no total, participaram seis pessoas, sendo cinco homens e uma mulher; ao chegarem ao hotel, desceram do veículo TIAGO [armado com revólver calibre .38 e Thais; logo após, ela deu o sinal informando que todos estavam rendidos, para que eles entrassem no local.

Nas suas próprias palavras:

“
[...] QUE o Interrogado confessa que participou do Roubo ocorrido no Hotel Abudi Palace Hotel, localizado na Avenida Coronel Escolástico, no bairro Bandeirantes no dia 02/08/2016; QUE foi a THAIS e o TIAGO foram quem lhe convidaram para fazer o Roubo em companhia de mais outras 04 (quatro) pessoas; QUE no total eram 06 (seis) pessoas, sendo 05 (cinco) homens e 01 (uma) mulher, a THAIS; QUE o momento do convite foi por volta das 18:00h do mesmo dia do crime, o Interrogado estava sozinho com THAIS e TIAGO; (...) QUE chegando no local, desceram do carro o TIAGO, que estava armado com um revolver calibre .38 e a THAIS, onde logo após receberam um sinal da THAIS informando que poderiam entrar, que já estavam todos rendidos pelo TIAGO [...]
” (ID 329936355 – fls. 115/116).

Na essência, os elementos probatórios [depoimentos convergentes das três vítimas, interceptações telefônicas autorizadas e delação extrajudicial de codenunciado] mostram-se suficientes para embasar a condenação pelo roubo majorado. Isso porque

Com efeito, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui “
relevância probatória diferenciada
”, desde que amparada por outras provas produzidas durante a instrução processual (STJ, AgRg no AREsp 2.315.553/MG - Relator. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 19.9.2023).

Nesse sentido, a “
condenação pode ser mantida com base em provas robustas e independentes do reconhecimento pessoal
” (STJ, REsp 2063505 / SP - Relator. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 24.6.2025).

Anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade automática, conforme orientação do STJ, especialmente quando confirmado em juízo sob o crivo do contraditório.

O reconhecimento do réu em juízo pelas vítimas foi claro, detalhado e corroborado por outros elementos probatórios, como a apreensão de objetos roubados, armas utilizadas e confissão extrajudicial.

A prova da autoria e materialidade dos roubos majorados é robusta, coerente e convergente, afastando a alegação de insuficiência de provas e confirmando a validade da condenação.” (TJMT, Ap no 0000148-83.2018.8.11.0006 – Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 27.1.2026)

Logo, a responsabilização penal do apelante TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO pelo roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria das penas.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa ao valorar negativamente a culpabilidade [“
agiu com maior violência, inclusive, rendeu as vítimas com emprego de arma
”], os antecedentes, as circunstâncias do crime [emprego de arma de fogo] e as consequências [“
prejuízo financeiro para as Vítimas, sendo restituído apenas o aparelho celular de Ludgerio da Silva e o automóvel de Walter Saes
”].

Extrai-se da inicial acusatória que TIAGO ESALTI DO ESPÍRITO SANTO e Thaís Müller Pondenciano [codenunciada] “
entraram no Hotel e agiram de forma "dissimulada, como se fossem clientes interessados em hospedagem. Ato contínuo renderam os ofendidos Rogério, que estava sentado na recepção e Beatriz e João, que são empregados do hotel
” (ID 329936355 – fls. 2/7). Além disso, não há nos autos relatos [das vítimas] sobre agressões físicas que teriam sido praticadas pelo apelante

Sem uma fundamentação fática concreta de violência desmedida, o aumento da culpabilidade mostra-se indevido.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal, não servem para a exasperação da pena
.” (AgRg no HC no 644672/SP – Relator: Min. Felix Fischer – Quinta Turma – 25.5.2021)

No tocante aos antecedentes, o apelante, na data da sentença [29.7.2025], registrava condenação definitiva por roubo majorado ocorrido em 22.12.2010, ou seja, anterior aos fatos em apuração nestes autos [2.8.2016], cujo trânsito em julgado ocorreu em 20.4.2017 (Ação Penal no 0000017-67.2011.8.11.0002 – ID 329936435).

Sabe-se que a “
condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
” (STJ, HC no 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer – Quinta Turma - 2.10.2018).

Ademais, a incidência de três causas de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas [emprego de arma de fogo] na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal no 32).

Em seu turno, a valoração negativa das consequências do crime encontra respaldo em fundamentação concreta diante do “
prejuízo patrimonial não integralmente reparado
” (TJMT, AP no 1004568-59.2025.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 17.3.2026).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem considerado razoável e proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável (STJ, REsp no 2018433/PA – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 4.2.2025).

Por efeito, mantém-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), ao sopesar que o apelante registra duas condenações criminais por crimes patrimoniais [roubo majorado – no 0018282-26.2013.8.11.0042 e roubo – no 0000000-00.0000.1.33.2008], transitadas em julgado nos dias 11.5.2015 e 16.12.2008, anteriores à data dos fatos em apuração nestes autos [2.8.2016].

Consoante orientação jurisprudencial deste e. Tribunal, “
a fração de 1/5 (um quinto) pela reincidência revela-se proporcional, diante da existência de duas condenações transitadas em julgado, admitindo-se exasperação superior a 1/6 (um sexto) quando devidamente motivada
” (TJMT, AP no 1004568-59.2025.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 17.3.2026).

Nesse quadro, readéqua-se a pena intermediária para 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, não se identificam causas de diminuição de pena.

Por outro lado, incide a fração mínima de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II).

Consequentemente, totalizam-se a penas definitivas do apelante TIAGO ESALTI DO ESPÍRITO SANTO em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

No tocante ao regime prisional, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão - e a reincidência autorizam o inicial fechado, “
nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.12.2022).

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante TIAGO ESALTI DO ESPÍRITO SANTO a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal (SEEU no 0014406-91.2010.8.11.0002 - 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá) para readequação do cálculo de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026